Tribunal: TJMT
Processo: 1003087-94.2021.8.11.0044
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003087-94.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo, Gratificação de Incentivo à Docência - GID]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDIANE OLIVEIRA DA COSTA MARTINS VIEIRA - CPF: 017.257.921-09 (RECORRENTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), CLEIDIANE OLIVEIRA DA COSTA MARTINS VIEIRA - CPF: 017.257.921-09 (RECORRIDO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1003087-94.2021.8.11.0044

Origem:

1ª VARA DE PARANATINGA

Recorrentes
:

CLEIDIANE OLIVEIRA DA COSTA MARTINS VIEIRA e
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorridos
:

MUNICÍPIO DE PARANATINGA e
CLEIDIANE OLIVEIRA DA COSTA MARTINS VIEIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
REGIME JURÍDICO APLIC
ÁVEL
. MUNICÍPIO DE PARANATINGA. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
GRATIFICAÇÃO DE CURSOS.
CURSO UNIVERSITÁRIO DIRETAMENTE LIGADO AO CARGO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA EM 20%. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIERARQUICO.
CURSO DE PÓS
-
GRA
D
UAÇÃO LATU SENSO. NECESSIDADE DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO SUPERIOR HIER
Á
RQUICO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos
etc.
Cleidiane
Oliveira da Costa propôs ação de cobrança em face do Município de Paranatinga/MT, ambos devidamente qualificados nos
autos.Aduz
em síntese que desde 05/10/2007 é servidora da Administração Pública de Paranatinga/MT, atuando como Agente de Serviços Gerais com remuneração de R$ 2.058,26 (dois mil e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos, sendo que em 27/12/2018 concluiu curso superior em Pedagogia lhe dando direito a percepção mensal do adicional de cursos previsto no art. 193, alínea "b" da Lei Municipal nº 024/97 de 20% sobre o vencimento, eis que inerente a função educacional que desempenha, acrescidos de 30% pela conclusão de pós-graduação Latu Sensu em Educação
Infantil.Pugna
ao final pelo reconhecimento do aumento salarial de 20% referente a conclusão do curso superior e 30% pela pós-graduação com implantação definitiva na folha de
pagamento.O
requerido apresentou contestação pugnado pela improcedência da lide, eis que a Educação Básica é regida pela Lei nº 533/2008 (ID. 74907377).Réplica (ID. 83583171).FUNDAMENTO E DECIDOO litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I do CPC, pois não há necessidade de produção e provas. Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, passo a
decidir.Concessão
de gratificação. Nos termos do artigo184, da Lei Municipal nº. 024/1997 do município de Paranatinga, serão concedidas ao servidor público as seguintes
gratificações:Art
. 184 – Será concedida gratificação: I – pela prestação de serviços extraordinários; II – pela execução de trabalho insalubre, perigoso ou penoso; III – pela participação em órgão de deliberação coletiva ou banca examinadora; IV – de escolaridade; V – de função. Em contínuo a "Gratificação de Curso" do artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997, estabelece as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do
servidor:Art
. 193 – Ao funcionário de cargo de provimento efetivo será concedida a gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos
percentuais:I
– cursos diretamente ligados ao cargo do
funcionário:a
) – curso de 2º grau – 10%b) – curso universitário – 20%c) – curso de mestrado – 15%d) – outros cursos realizados a partir da publicação desta lei, devidamente autorizados por autoridade superior a cada soma de 20 (vinte) horas – 1% (um) por
cento.II
– cursos não diretamente ligados ao cargo do
funcionário:a
) – curso de 2º grau – 5%b) – curso universitário – 10%c) – curso de mestrado – 5%§ 1º - A gratificação por cursos incidirá sobre o salário base do funcionário, e em nenhuma hipótese poderá exceder a 50% (
cinqüenta
por cento) deste.§ 2º - As gratificações referentes a cursos de 2º grau e universitário previstos neste artigo, não se aplicam aos funcionários cujo curso foi indispensável para sua formação escolar e habilitação profissional exigidas para o exercício do cargo. Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado: Art. 83 -.Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997).Em relação à ausência de dotação orçamentária, essa justificativa não pode ser utilizada, pois a gratificação tem caráter de verba alimentar, além de ser direito do servidor público o seu recebimento. Neste
sentido:REMESSA
E APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES EFETIVOS. FALTA DE PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL. DÉBITO SALARIAL NÃO CONTESTADO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CAPÍTULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. PERCENTUAL A SER FIXADO NA LIQUIDAÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de Apelação oriunda de Ação de Cobrança interposta em desfavor do Município de Jaguaretama, em cujos autos restou proferida sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando o município ao pagamento da verba salarial e de um terço constitucional, acrescido dos encargos legais, bem assim ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do proveito econômico. 2. Frágil se mostra o argumento do Município quando rechaça a pretensão autoral tão somente em razão de questões administrativas, entendendo justificável essa conduta considerando a ausência de previsão orçamentária para tal. 3. É dever da Administração Pública honrar com suas obrigações para com seus servidores como assim determinado na Constituição Federal. Ademais, a mera arguição de indisponibilidade financeira e orçamentária, desprovida de prova nesse sentido, não afasta sua obrigação quanto ao pagamento da contraprestação dos serviços prestados pelos autores, sem olvidar que se trata de verba de natureza alimentar. 4.Como a demanda versa sobre sentença ilíquida, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios deverá observar o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, ou seja, deve ser fixada pelo juízo da liquidação. 5. Apelo e Remessa conhecidos. Desprovido o apelo e provido, em parte, a Remessa Necessária. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa e do Apelo, para negar provimento ao apelo e dar parcial provimento a Remessa, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora. (TJ-CE - APL: 00026867120158060106 CE 0002686-71.2015.8.06.0106, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/02/2021)Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que não há evidências quanto à suposta negativa de concessão da gratificação requerida pela parte
requerente.Vale
lembrar que, incumbe à parte requerente a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC).Desse modo, pela suficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em favor da parte que possui o encargo probatório, assim devida a gratificação a partir da citação e não do suposto
requerimento.Porcentagem
da gratificação. Conforme artigo 193, da Lei Municipal n. 024/1997 há uma gradação para a gratificação, sendo que podem ser cumuladas, não havendo dispositivo em
contrário.Em
análise dos documentos de ID 69016230 e, aplicando o disposto no artigo acima citado, a parte requerente concluiu a Licenciatura em Pedagogia e Pós-graduação, este último não autorizado pela autoridade superior satisfatoriamente demonstrado nos
autos.Portanto
, a requerente perfaz o direito ao recebimento de 20% de Gratificação de Curso a partir da
citação.Dispositivo
. Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a pagar à parte requerente a Gratificação de Cursos de 20% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação
válida.Sem
custas. Condeno o requerido em honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa nos termos do art. 85, §2º do
CPC.Intimem
-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Cumpra-se. PARANATINGA, 11 de maio de 2023. Fabricio Sávio da Veiga
Carlota Juiz
(a) de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
tem

direito
à 50% da
gratificação
e
não

apenas
20
%

como

concedido

pelo

juízo
de
primeiro

grau
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
majoração
do percentual da
gratificação

concedida
.

3. A
parte

reclamada

também

apresentou

Recurso

Inominado
,
argument
ando
que

a
parte

reclamante

ocupa
o cargo de
serviços

gerais
da
área
de
educação
, que é

regido
pela Lei 533/2008,
não

podendo
se
beneficiar
do
estatuto

aplicáve
l

ao
regime
geral
(Lei 024/97).

4.
Contrarrazões

apresentadas

pela
parte

reclamada
.

5.
Regime
jurídico

aplic
ável
.
Serão

aplicad
a
s

aos

Profissionais
da
Educação

Básica
as
regras

previstas
no
estatuto
da Lei 024/1997
,

quando

não

for
em

incompatíve
is
(art. 83
Lei 533/2008).
Ressalvado

entendimento

pessoal
,
e
m

respeito

à

segurança

jurídica
e
ao

posicionamento

já

adotado
pela
Turma

Recursal
,
sigo
o
posicionamento
de que a
Gratificação
de
Cursos
,
prevista

na
Lei 24/1997
,

não
é
incompatível
com as
disposições
da Lei 533/2008 (
N.U 1000430-19.2020.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023;
N.U 1002713-44.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023;
N.U 1001169-21.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023;
N.U 1002313-64.2021.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023;
N.U 1000270-23.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
12/08/2022,
Publicado
no DJE 12/08/2022;
N.U 1000285-89.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/2022).

6.
Gratificação
de
Cursos
.

Os

Servidores

Públicos
do
Município
de
Paranatinga

possuem

direito
à
Gratificação
de
Cursos
,
em

percentuais
que
variam
de 1 a 20%,
nos

termos
do
artigo
193 da Lei Municipal 24/1997.

O
profissional
de
Apoio

Educacional
, no
exercício
da
função
de
serviços

gerais
, que
finaliza
o
curso

universitário
de
Pedagogia
,
tem

direito
à 20% de
Gratificação
de
Curso
, visto que
o

curso

possui

direta

ligação
com o cargo
exercido
.
A

expressa

autorização
do superior
hierárquico

somente
é
necessária
para
cursos
que
não

seja
m
de
segundo

grau
,
universitário
e
mestrado
.

Todavia
, a

concessão
da
gratificação
para
cursos
de
pós-graduação

latu senso

está

condicionad
a

à

prévia

autorização
do superior
hierárquico
(art. 193,
inciso
I, "d",
da Lei Municipal 24/1997)
. No
presente

caso
,
não

há

prova
da
autorização
para
que
a
parte

reclamante

faça
o
curso
de
pós-graduação
,
não

sendo

devid
o
o
correspondente
percentual de
gratificação
.
No
caso
, é

devid
o

apenas
o percentual de 20%
relativo

à

graduação
.
O

ju
ízo
de
primeiro

grau

assim

abordou
a
questão
:
"
Conforme
artigo
193, da Lei Municipal n. 024/1997
há

uma

gradação
para a
gratificação
,
sendo
que
podem
ser
cumuladas
,
não

havendo

dispositivo

em

contrário
.Em
análise
dos
documentos
de ID 69016230 e,
aplicando
o
disposto
no
artigo

acima

citado
, a
parte

requerente

concluiu
a
Licenciatura

em

Pedagogia
e Pós-
graduação
,
este

último

não

autorizado
pela
autoridade
superior
satisfatoriamente

demonstrado

nos
autos.
Portanto
, a
requerente

perfaz
o
direito

ao

recebimento
de 20% de
Gratificação
de
Curso
a
partir
da
citação
.
"

7.
Recursos

conhecidos
e
não

providos
.

8.
Sucumbência
.

H
onorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
por

cada

parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
vedada
a
compensação
.
Custas

proporcionais
somente
pela
parte

reclamante
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
.

O
bserv
e
-se
,
contudo
,
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024